Tribunal: TJDFT
Processo: 0011534-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0011534-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MICHEL ANGELO DE SOUSA APELADO: MICHEL ANGELO DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimado a apresentar as razões de apelação, o advogado do réu, Davi Carvalho Meira, OAB-DF 56.383, peticiona pedindo a exclusão da advogada Carolina de Meneses Andrade, OAB-DF 48.479, o que já havia sido determinado pelo juiz de origem, afirmando que essa não representa o réu (ID 18492575). De fato, observa-se que a advogada Carolina de Meneses Andrade, OAB-DF 48.479 representava outro réu, que não mais compõe o polo passivo da presente ação penal, em razão do desmembramento do feito quanto a ele – por equívoco manteve-se referida causídica cadastrada como advogada do réu remanescente. Em que pese referido erro, verifica-se que as publicações dos atos processuais, inclusive do que determinou a apresentação das razões recursais pelos patronos do réu, foram regularmente feitas em nome dos advogados mencionados no instrumento de procuração (ID 18224632), como se verifica do DJE n. 145, de 4.8.20. Nada impede o regular cumprimento dos prazos processuais pelos patronos do réu. O fato de existir terceiro advogado equivocadamente cadastrado não inviabiliza a apresentação das razões de apelação pelos demais advogados cadastrados -– assim como não obstaculizou a apresentação, por eles, das contrarrazões ao recurso da acusação (ID 18224770). Aliás, a nova sistemática trazida pelo processo judicial eletrônico permite ao advogado cadastrado nos autos o acesso ao conteúdo do processo a qualquer momento, onde quer que esteja, lhe sendo possível peticionar sempre que achar necessário. Assim, por se tratar de peça essencial à defesa do réu, em última oportunidade, intime-se a defesa a apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, à secretaria para que exclua o nome da advogada Carolina de Meneses Andrade, OAB-DF 48.479, da autuação. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES